Tribunal: TJES
Processo: 5005040-73.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005040-73.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADENIS PEREIRA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
ORDEM DENEGADA
.

1.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante
e confessou a prática delitiva.

2.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública

e a
conveniência para a instrução criminal
.

3. R
ememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

4.
Além disso
,

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5005040-73.2023.8.08.0000

PACIENTE
:
ADENIS PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
ADENIS PEREIRA DE SOUZA
,

apontando como autoridade coatora
o
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI-ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos d
o processo
nº
0003116-83.2022.8.08.0021
, em que
é investigado
pela suposta prática d
o crime previsto no art. 33 da
Lei nº 11.343/06.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
a
ausência dos pressupostos da prisão preventiva.
Com base em ta
l
argumento, requer, liminarmente,
a revogação

da prisão preventiva
d
o paciente
,
confirmando-se a decisão no mérito.

Decisão proferida
em
ID
4989771

indeferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
5111516
)

e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
5162166
)
opinando pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão.
Explico.

D
epreende-se
dos autos
que
o paciente foi abordado por policiais militares, sendo encontrado em busca pessoal o total de 30 pedras de crack e a quantia de R$434,00 em espécie. Em buscas no local em que o autuado estava, foram apreendidos mais 14 pinos de cocaína, tendo o paciente confessado a prática delitiva.

A
nte o exposto,
fora
m
atribuíd
os
a
o paciente a suposta prática do delito previsto no
art. 33 da
Lei nº 11.343/06,

sendo a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em
26
/
10
/202
2
, sob os seguintes fundamentos
:

[...]
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, considerando as informações constantes no APFD, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do autuado, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como que o autuado possui registros criminais anteriores, o que demonstra que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO,

[...]”

R
essalto, ainda, que a prisão preventiva do paciente foi revista em outras
ocasiões
pelo magistrado de piso, tendo este consignado a ausência de modificação fática e mantido a cautelar pelos motivos já expostos.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante e confessou a prática delitiva.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública

e a
conveniência para a instrução criminal
.

Nes
se sentido,
a apontada autoridade coatora registrou
a necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para garantir a ordem pública em razão da gravidade em concreto do delito (grande quantidade de drogas apreendidas) e reiteração delitiva, posto que o acusado possui
(01) Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) – Arquivado; (01) Ação Penal – Tramitando – (por homicídio qualificado); (01) Ação Penal – Arquivado – (por violência doméstica), e POSSUI registro no sistema INFOPEN

.

Nesse ponto, rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

Além disso
,

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

T
ambém trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim, entendo que a decisão encontra-se fundamentada e pautada nos posicionamentos adotados nos Tribunais Pátrios.

Ante o exposto
,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Profiro voto para ACOMPANHAR o Nobre Relator e DENEGAR A ORDEM.